Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL para se manifestar acerca da alegação de violação à dialeticidade, constante das contrarrazões juntadas por ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (ID. 41866996). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15